Tribunal: TJDFT
Processo: 0734763-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734763-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENNUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: KARINE CASTRO MENEZES, PRISMA 4 CONSTRUCOES LTDA - ME, ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO GAMA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto por PLENNUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento no 0704916-27.2020.8.07.0014, ajuizada por KARINE CASTRO MENEZES. A decisão agravada indeferiu a restituição do prazo para apresentação da contestação postulada pela agravante e decretou a sua revelia (ID 104432360): “Ante o teor da petição de ID: 101366529 e documentos que a acompanham, anote-se ESPÓLIO DE MARCIO RODRIGUES SPINDOLA, ora representado pela inventariante ROSIANE DE SOUZA RODRIGUES SPINDOLA, CPF n. 939.410.641-34, como representante legal da ré PRISMA 4 CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Lado outro, exsurge dos autos que a ré ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO GAMA - DF, citada em 06.11.2020 (ID: 76442779), não ofertou resposta nos autos (ID: 78455808). Por sua vez, a ré PRISMA 4 CONSTRUÇÕES LTDA - ME, citada em 06.11.2020 (ID: 76442788), ofertou contestação e reconvenção em 22.01.2021 (ID: 81800901). Já a ré PLENNUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, embora não tenha sido citada, compareceu aos autos, em 27.11.2020, postulando a restituição de prazo (ID: 78364319). Decido. O art. 231, § 1o, do CPC/2015, dispõe que "quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a IV do caput". Ocorre que, conforme com a previsão do art. 239, § 1o, do CPC/2015, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Diante disso, ao conjugar as mencionadas previsões legais, verifico que o prazo de quinze dias úteis para resposta de todas as rés, iniciado em 27.11.2020 com o comparecimento espontâneo da ré PLENNUS ASSESSORIA, findou-se em 17.12.2020. Nessa ordem de ideias, acerca da restituição de prazo, razão não assiste à postulante PLENNUS. Isto porque o art. 223, § 1o, do CPC/2015, condiciona a restituição do prazo à presença de justa causa, conceituando-a como o "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", circunstância não verificada nos autos, sobretudo diante do comparecimento espontâneo da referida parte sem oferta de contestação no momento processual adequado. Não obstante isso, a contestação e reconvenção juntada aos autos (ID: 81800901), apresentadas pela ré PRISMA 4 somente em 22.01.2021, devem ser consideradas intempestivas, eis que ofertadas somente após o decurso do prazo de resposta, conforme com o entendimento ora exposto. Ante as razões expostas, indefiro a restituição do prazo postulada pela ré PLENNUS. Sem embargo, deixo de receber a contestação, bem como rejeito o pleito reconvencional, ambos deduzidos pela ré PRISMA 4, ante a manifesta intempestividade das referidas manifestações. Por decorrência lógico-jurídica, decreto a revelia das rés (art. 344, cabeça, do CPC/2015). De outro, giro, especifiquem as partes, de forma clara e objetiva, as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 369 do CPC/2015, indicando objeto e finalidade das mesmas. Após, retornem os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide. Intimem-se”. Em seu recurso, a parte agravante afirma que não foi citada, no entanto, assim que tomou conhecimento acerca da presente ação, peticionou nos presentes autos, requerendo a abertura de prazo processual para juntar a contestação, no dia 27.11.2020. Informa que, em 30/11/2021, a Agravante foi intimada acerca da certidão do Oficial de Justiça (ID. 78071295 e juntou a contestação e documentos no dia 21.01.2021, sendo que o prazo fatal era o dia 22.01.2021. No entanto, afirma que Juízo desconsiderou a contestação e dos documentos juntados pela Agravante e decretou a revelia da Agravante, juntamente com as demais Rés. Assevera que o advogado somente pode receber citação se a procuração contiver poderes especiais para tanto e que não pode ser considerado comparecimento espontâneo do réu a juntada de procuração nos autos sem poderes especiais para receber citação. Esclarece que a Agravante não foi citada, mas apresentou contestação na primeira vez em que foi intimada a se manifestar nos autos, após a juntada da procuração e, somente a partir dessa data, houve a caracterização do seu comparecimento espontâneo. Assim, requer seja concedida a liminar para a suspensão da ação principal até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. E, no mérito que seja reformada a decisão agravada, a fim de que sejam afastados os efeitos da revelia decretados. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 30320058. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. O artigo 219 do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. O §1o do referido artigo determina que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Ocorre, no entanto, que a agravante requereu abertura de prazo para apresentação de defesa (ID 78364319), ocasião em que apresentou procuração sem poderes especiais para receber citação (ID 78364320). Na hipótese dos autos, a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, dentre outros, receber citação, consoante dispõe o art. 105 do CPC, in verbis: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica (grifo nosso). Com efeito, a juntada de instrumento de procuração, sem poderes especiais para receber citação, não pode ser tida como comparecimento espontâneo da parte ré. Assim, considerando que a procuração juntada não pode ser considerada como comparecimento espontâneo na espécie, tendo em vista a ausência de poderes dos procuradores para receber citação, devida é a concessão da liminar pretendida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Ocorrendo a juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, descabe considerar o comparecimento espontâneo na espécie, devendo ser afastado o início da contagem do prazo para oferecimento da contestação na data da juntada das procurações. (...)”. (07054536220208070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 15/2/2021.) Defiro o pedido de liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador